Tribunal: TJPA
Processo: 0003506-87.2006.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003506-87.2006.8.14.0040

RECORRENTE: ROSINALVA ALVES CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADO – EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A LEGÍTIMA DEFESA. IMPROVIMENTO.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Laudo de Necropsia Médico-Legal (ID. Nº 9376713), além da prova colhida no curso da instrução criminal. A autoria do crime foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas colhidos tanto na fase indiciária como judicial (Justino da Conceição e Antônio Santana Gomes). Deve-se salientar que a absolvição sumária pretendida é totalmente inviável, uma vez que, em processo da competência do Júri, a excludente de legítima defesa só é admitida, previamente, pelo Juiz monocrático, se a prova for clara, sem contestação de qualquer natureza em favor da tese.

A exclusão da qualificadora, não cabe neste momento processual, posto que o Juízo de pronúncia não possui a competência para analisar as provas fáticas quanto ao mérito das qualificadoras. Cabendo ao conselho de sentença análise acurada dos fatos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ROSINALVA ALVES CARVALHO,
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/Pa, que a pronunciou para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, como incurso na sanção punitiva descrita no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

A recorrente inconformada com a pronúncia interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, suscitando pela absolvição sumária, ante o reconhecimento da legitima defesa, e, caso não seja esse o entendimento, pleiteou pelo cotejo da qualificadora.

Em contrarrazões o Ministério Público rebateu todos os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo
improvimento
do recurso para que a decisão de Pronúncia seja mantida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por entender que existem indícios suficientes da materialidade e autoria do crime.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Pela sentença (ID. 9376718 - Pág. 1/3), o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Parauapebas, acolhendo a denúncia, pronunciou a ré
ROSINALVA ALVES CARVALHO
como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
§2º, II,
do CPB, por ter supostamente esfaqueado a vítima, provocando-lhe a morte, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Inconformada
,
visa a defesa, o reexame e reforma quanto à matéria de direito e de fato, que ensejaram a pronúncia da ré, pleiteando a absolvição sumária da acusada, ante a alegação de que o fato se deu acobertado por uma das causas de exclusão de ilicitude, isto é, que a recorrente agiu em legítima defesa. Aduz, ainda, a exclusão da qualificadora.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão esposada nas razões recursais não merece prosperar.

Em primeiro lugar, vale destacar que, a absolvição sumária ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso, a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da competência de mérito exclusiva dos jurados e da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Como se pode perceber, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente fundamentada, pois presentes os seus requisitos, quais sejam, a materialidade do crime e os indícios suficientes da autoria delitiva.

In casu
, o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

Vale ressaltar que, a materialidade delitiva restou comprovada por meio do, pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal (ID. Nº 9376713), além da prova colhida no curso da instrução criminal. A autoria do crime foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas colhidos tanto na fase indiciária como judicial (Justino da Conceição e Antônio Santana Gomes).

Nesse diapasão, deve-se salientar que a absolvição sumária pretendida é totalmente inviável, uma vez que, em processo da competência do Júri, a excludente de legítima defesa só é admitida, previamente, pelo Juiz monocrático, se a prova for exata, sem contestação de qualquer natureza em favor da tese.

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis
:

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. IMPRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal. 2.
A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa só deve ser proclamada na fase de pronúncia quando há prova cabal e irrefutável nos autos dessa excludente de ilicitude, o que não aconteceu no presente caso. E, mesmo na dúvida, deve-se manter a pronúncia para que a matéria seja submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

(8000267, 8000267, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-02)

Assim, esta relatora entende que se encontram preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP, tendo em vista que a decisão de pronúncia apontou os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato, cabendo ao Conselho de Sentença, por sua vez, dirimir as teses defensivas.

Quanto a exclusão das qualificadoras, não cabe neste momento processual o decote da qualificadora, posto que o Juízo de pronúncia não possui a competência para analisar as provas fáticas quanto ao mérito das qualificadoras. Cabendo ao conselho de sentença análise acurada dos fatos. Somente seria possível o pleiteado decote das qualificadoras por ocasião do Juízo de pronúncia, se sua ausência fosse verificada de forma irrefutável, o que não ocorreu no caso em análise. Vejamos:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MEIO CRUEL E MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS. EIVA NÃO CARACTERIZADA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. (...).

3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...).

(HC 143419/RJ, Mini. Rel. Jorge Mussi, Publicação: 29/02/2012)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14/09/2022